Tribunal: TJDFT
Processo: 0703937-25.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. INAPLICABILIDADE DA CONVENÇÃO DE MONTREAL. CANCELAMENTO A PEDIDO DO CONSUMIDOR. DESDOBRAMENTOS DA PANDEMIA DA COVID-19. REGIME LEGAL ESPECÍFICO. LEI 14.034/20. DESISTÊNCIA DO VOO. REEMBOLSO APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO LEGAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DISSABOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso interposto pela ré, companhia aérea, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pleitos deduzidos na inicial para condená-la ao pagamento, em favor do autor, da quantia de R$ 6.538,00 (seis mil, quinhentos e trinta e oito reais), a título de ressarcimento, bem como de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação por danos morais.
2. Não prospera a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela ré/recorrente, no sentido da responsabilidade exclusiva do terceiro intermediário, agência de viagens, que teria vendido as passagens aéreas ao consumidor. A companhia aérea tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda ajuizada com o fito de obter indenização por eventuais danos sofridos em razão de cancelamento de voo. Preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada pela ré/recorrente, rejeitada.
3. Inaplicável a Convenção de Montreal na hipótese, uma vez que o caso narrado não trata de danos materiais decorrentes de atraso ou extravio de bagagem no transporte aéreo internacional. Não se amolda, assim, ao decidido no Tema 210/STF. Nesse sentido: Acórdão 1306394, 07170438820208070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2020, publicado no PJe: 23/12/2020.
4. A presente demanda se insere no contexto do cancelamento em massa de voos nacionais e internacionais, em decorrência das medidas restritivas, impostas pelos diversos países, para o enfrentamento da pandemia da COVID-19.
5. A exemplo de outros setores da economia, o setor da aviação civil foi fortemente afetado pelos efeitos da pandemia, tendo sido, por isso mesmo, criado um regime legal específico para regular situações de impossibilidade de fornecimento do serviço de transporte aéreo da forma originalmente contratada.
6. A Lei n. 14.034, de 05 de agosto de 2020, conversora da Medida Provisória n. 925, de 18 de março de 2020, dispôs sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira, com intuito de atenuar os efeitos deletérios decorrentes da crise gerada pela pandemia da COVID-19.
7. Tal regramento incide nas avenças celebradas antes de sua edição, por força de previsão legal e da própria natureza de execução diferida dos contratos de transporte aéreo. Com efeito, a Lei regulamentou as consequências do cancelamento de voos no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020, com regras aplicáveis também aos casos de atraso e interrupção (art. 3o, caput e § 5o, da Lei n. 14.034/20).
8. Na espécie, verifica-se que o pedido de cancelamento da passagem por parte do consumidor se deu dentro do período assinalado no art. 3o, caput, da Lei n. 14.034/20. Assim sendo, incidem as regras da referida legislação específica[1], a par das normas do Código de Defesa do Consumidor.
9. Na hipótese de desistência do voo a pedido do consumidor, a Lei previu que ele poderá optar (a) por receber o reembolso, a ser efetuado no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, com sujeição a eventuais penalidades contratuais, ou (b) por obter crédito do valor correspondente da passagem, sem incidência de quaisquer multas (art. 3o, § 3o).
10. Da análise dos autos, verifica-se que os documentos juntados com a petição inicial comprovam a aquisição do bilhete aéreo pelo consumidor, motivo pelo qual cabível o reembolso pretendido. Tendo em vista que a sentença foi proferida após o transcurso do referido prazo legal – qual seja, 12 (doze) meses da data do voo cancelado –, o reembolso deverá ser realizado de forma integral e imediata, como determinado na decisão objurgada, sem imposição de novo prazo.
11. No que tange ao dano moral, embora o consumidor alegue ter encontrado dificuldades excessivas em obter o ressarcimento dos valores pagos pela passagem, o caderno probatório não evidencia que a situação tenha ultrapassado a esfera do mero dissabor. Acrescenta-se que a presente demanda foi movida antes do esgotamento do prazo legal para reembolso, não estando caracterizada, portanto, indevida demora no ressarcimento. No caso concreto, não é possível concluir que o fato narrado tenha tido o condão de macular direitos da personalidade do consumidor ou de lhe impingir abalo psicológico, razão pela qual é de se afastar a condenação por danos morais estabelecida em sentença.
12. Assim sendo, merece reparos, em parte, a sentença para julgar improcedente o pedido de reparação por danos morais.
13. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO na forma do item anterior.
14. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios (art. 55, Lei n. 9.099/1995).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.

[1] Como uma das principais medidas de “fôlego” econômico aos transportadores (companhias aéreas), a Lei concedeu prazo diferido para que seja efetuado o reembolso de passagens canceladas, tendo sido mantido o dever de prestação de assistência material. Desse modo, cancelado o voo, o reembolso não será imediato, mas, somente será devido no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do cancelamento (art. 3o, caput).
Previu, também, como alternativas aos consumidores, a opção de obtenção de crédito para posterior utilização – em até 18 (dezoito) meses, contados de seu recebimento (art. 3o, § 1o) –, ou de reacomodação em outro voo e de remarcação da passagem aérea (art. 3o, § 2o).
De igual modo, a referida Lei tratou da hipótese da desistência de voo por parte do consumidor, estabelecendo a possibilidade de reembolso, a ser efetuado no prazo postergado assinalado em lei e sujeito ao desconto de eventuais penalidades contratuais, ou de obtenção de crédito do valor correspondente da passagem, sem incidência de quaisquer multas (art. 3o, § 3o).
Destaca-se que a disposição acima não se aplica ao consumidor que desistir da passagem aérea no prazo de 24 (vinte e quatro) horas do recebimento do comprovante de aquisição do bilhete, quando a compra se der com antecedência mínima de 7 (sete) dias da data de embarque (art. 3o, § 6o), situação em que o reembolso será integral, isto é, sem qualquer ônus, por força da regra prevista na Resolução n. 400/2016 da ANAC (art. 11, caput e parágrafo único), não afastada pela novel legislação.